Tribunal: TJDFT
Processo: 0754782-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No PROCESSO: 0754782-70.2025.8.07.0000 REQUERENTE: FELIPE JOSE ALVES CARDOSO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado FELIPE JOSE ALVES CARDOSO (ID 79381372 e ID 79381373) na qual formulou pedidos referentes à execução da pena, como direito ao trabalho e à educação. 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública (ID 79394609). A Defensoria Pública (ID 80075396) informou que, nos autos do processo de execução (SEEU n. 0410184-30.2023.8.07.0015), o requerente vem sendo assistido regularmente. Aduziu que o presente requerimento, por se tratar de pedido inerente à execução penal, deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. Salientou que não encontrou fundamento jurídico para complementar o presente requerimento. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 14 de janeiro de 2026. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator